Tribunal: TJDFT
Processo: 0715943-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715943-28.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENO MENDES RODRIGUES APELADO: EVANDRO FILIPE DA SILVA MELO D E S P A C H O INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, sobretudo apta a demostrar a alteração da situação financeira após a data do indeferimento do benefício pelo juízo a quo, sob pena de novo indeferimento. Ou, no mesmo prazo, para realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora